Tribunal: TJBA
Processo: 8058862-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058862-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ZELTMAN UBIRAJAY RABELO DE ANDRADE JUNIOR Advogado(s): PAULA DANTAS REGO AGRAVADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COM GANHOS ANUAIS DE R$ 270.427,02. RENDA MENSAL LÍQUIDA EM TORNO DE R$ 10.370,43. CONTA BANCÁRIA COM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CUJAS MÉDIAS MENSAIS VARIAM ENTRE R$ 29.545,87 E R$ 52.547,22. TRANSFERÊNCIAS RECORRENTES PARA SI PRÓPRIO COMO INDICATIVO DE OUTRA CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NOS AUTOS. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL APÓCRIFO EM QUE O AGRAVANTE FIGURA COMO LOCADOR. INDEFERIMENTO MANTIDO PARA CONFIRMAR A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE AUTORIZOU O PARCELAMENTO EM SEIS VEZES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno (ID 92023712) interposto contra decisão monocrática (ID 91678868) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos afastam a alegada hipossuficiência do Agravante. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão monocrática, ao manter o indeferimento da gratuidade da justiça, agiu em conformidade com o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e com os artigos 98 a 99 do Código de Processo Civil, diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos pelo agravante. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, é imperioso destacar que tal presunção não é absoluta (juris et de jure), mas, sim, relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário. 4. O papel do juiz, nesse contexto, transcende a mera homologação de declarações, exigindo uma análise crítica e contextualizada da situação financeira do postulante. 5. Os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca a capacidade financeira do Agravante, incompatível com a condição de hipossuficiência alegada. 6. a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2025, ano-calendário 2024 (ID 91558300), informa rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no montante de R$ 270.427,02 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e vinte e sete reais e dois centavos: f. 3 do ID 91558300). 7. Esse valor, quando dividido pelos doze meses do ano, resulta em uma renda bruta mensal média de aproximadamente R$ 22.535,58 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). 8. Tal patamar remuneratório é substancialmente elevado e, por si só, já descaracteriza a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais na origem, que, embora significativas (R$ 6.494,80: código 32148 da Tabela 2025.2), representam uma pequena fração da renda anual do Agravante. 9. Os contracheques juntados aos autos (IDs 91558371, 91558373 e 91558374) corroboram a robustez da remuneração do Agravante, que exerce a função de Coordenador de Manutenção e aufere proventos brutos mensais que orbitam na cifra de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 10. A alegação do Agravante de que sua renda líquida se resume a cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) desconsidera o lançamento “D23 DESC. ADIANT. QUINZENAL 6.130,13” (IDs 91558371, 91558373 e 91558374), que, afora todos os demais descontos, demonstram uma renda mensal total de cerca de R$ 10.130,13 (dez mil e cento e trinta reais e treze centavos). 11. Digno de nota, ainda, é o fato de o Imposto de Renda incidir sobre a remuneração do Agravante pela alíquota de 27,5% (IDs 91558371, 91558373 e 91558374), circunstância que corrobora se tratar de renda mensal superior a R$ 7.350,00 (sete mil e trezentos e cinquenta reais). 12. Com efeito, tomando-se como exemplo o mês de junho de 2025 (ID 91558373), o Agravante teve como renda bruta R$ 20.433,76 (vinte mil e quatrocentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), cujos descontos de R$ 5.842,69 (cinco mil e oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) resultaram na renda líquida de R$ 10.370,43 (dez mil e trezentos e setenta reais e quarenta e três centavos), recebidos em duas partes: como adiantamento quinzenal (R$ 6.130,13) e como salário restante (R$ 4.240,30). 13. A análise dos extratos bancários (IDs 91558315, 91558317 e 91558368) reforça ainda mais a conclusão pela ausência de hipossuficiência. Os documentos registram movimentações médias mensais que variam entre R$ 29.545,87 (vinte e nove mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos: f. 2 do ID 91558315) e R$ 52.547,22 (cinquenta e dois mil e quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos: f. 2 do ID 91558368). 14. Demais disso, os extratos registram a ocorrência recorrente de transferências em nome do próprio Agravante (f. 4, 5, 7, 8, 11 e 14 do ID 91558368; f. 3, 5, 6, 7, 11 e 13 do ID 91558317; f. 2, 7, 9, 13 do ID 91558315), entre créditos e débitos, o que denota a existência de outra conta bancária, cujas informações não vieram aos autos. 15. Faz-se mister mencionar o fato de o Agravante, no afã de comprovar suas despesas, ter ele próprio trazido aos autos contrato de aluguel de imóvel apócrifo, no qual figura como “LOCADOR” (f. 1 do ID 91558314), que deve receber mensalmente, mediante terceiro, a quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais: f. 2 do ID 91558314), restando obrigado a emitir o respectivo recibo. 16. Resta evidente, por conseguinte, que a alegação de ser o único provedor de uma família de 6 ou 7 pessoas, embora relevante, não pode, por si só, sobrepor-se à evidência de uma capacidade financeira substancial e de um padrão de vida elevado, demonstrados pelos próprios documentos. 17. Nesse contexto, a decisão do Juízo a quo, que indeferiu a gratuidade da justiça, mas autorizou o parcelamento das custas em 6 (seis) vezes, e a decisão monocrática que a manteve, mostram-se irretocáveis e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria. 18. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência é relativa, podendo ser afastada pelo juiz quando os elementos dos autos indicarem o contrário. Nesse sentido: STJ - AgInt no AREsp: 2657329 MS 2024/0199357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe: 18/09/2024. 19. Diante de todo o exposto, verifica-se que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade da concessão integral da gratuidade da justiça, sendo que os próprios documentos por ele juntados contradizem suas alegações de hipossuficiência. IV. Dispositivo e tese 20. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada mediante prova de capacidade econômica do requerente, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade quando demonstrada incompatibilidade entre os rendimentos e a alegada insuficiência.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2657329/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 18/09/2024; Súmula 7/STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 8058862-36.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente ZELTMAN UBIRAJAY RABELO DE ANDRADE JUNIOR: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, 2025. Presidente MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça